Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte exequente de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a viabilidade do pedido de expedição de ofício à SUSEP para verificar a existência de ativos de titularidade do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício à SUSEP para averiguar a existência de eventuais ativos de titularidade do executado é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas.
4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva, necessária a expedição de ofício à SUSEP.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o